Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-71.2020.8.26.0286
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Popular. Município de Itu. Secretário de Governo que teria criado logomarca para promoção pessoal do Prefeito. Alegação de improbidade administrativa. Rejeição. Imputação que não restou devidamente comprovada nos autos. Frase "Itu Sem Igual" que, em verdade, foi extraída de trecho do próprio hino do Município de Itu. Cores utilizadas nesse "slogan" (azul e branco), ademais, que são

Ementa:
Apelação. Ação Popular. Município de Itu. Secretário de Governo que teria criado logomarca para promoção pessoal do Prefeito. Alegação de improbidade administrativa. Rejeição. Imputação que não restou devidamente comprovada nos autos. Frase "Itu Sem Igual" que, em verdade, foi extraída de trecho do próprio hino do Município de Itu. Cores utilizadas nesse "slogan" (azul e branco), ademais, que são aquelas que preponderam na bandeira municipal, o que indica que a logomarca está vinculada a símbolos municipais, e não ao partido político dos requeridos, tanto que não existe prova, ou sequer indícios, de que os símbolos tenham sido utilizados em campanha eleitoral. Mesmo que a logomarca possa servir para identificar a gestão governamental, eventual condenação só teria cabimento na hipótese do § 1o, do artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, só poderia decorrer de um juízo de certeza respaldado por provas significativamente seguras no sentido de que à conduta dos agentes públicos teria se associado o elemento subjetivo doloso, consistente no propósito (desonesto) de utilização de recursos públicos para promoção pessoal, o que não é o caso. Sentença de improcedência. Reexame Necessário desprovido.